Tribunal: TJES
Processo: 0011940-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011940-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de improcedência em Ação Anulatória que visava invalidar Processo Administrativo de Responsabilização instaurado no âmbito da Administração Pública Estadual, com alegação de vícios insanáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissões quanto aos fundamentos que justificariam a nulidade do Processo Administrativo de Responsabilização; e (ii) analisar se houve omissão na fixação da verba honorária recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão judicial.

As matérias suscitadas, como flagrante preparado, supressão de gravação, prorrogação do procedimento administrativo, violação ao contraditório e à ampla defesa, impedimento de autoridade e presunção de inocência, foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, com fundamentação suficiente.

A ausência de acolhimento dos argumentos das partes não configura omissão, mas julgamento desfavorável, sendo incabível sua revisão pela via estreita dos aclaratórios.

Também não há omissão quanto à fixação dos honorários recursais, uma vez que o acórdão expressamente majorou o percentual, com base no art. 85, § 11, do CPC, incidindo sobre valor atualizado da causa, demonstrando motivação clara e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão impugnado aprecia e fundamenta todos os pontos relevantes suscitados pelas partes.

A majoração de honorários recursais, se motivada e compatível com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
. e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Apelação Cível, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO - SECONT
, que visava a anulação do Processo Administrativo de Responsabilidade nº 72198583/2015, por suposta existência de vícios insanáveis no referido procedimento.

Em acórdão (id. 9573595), o Colegiado negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou improcedente a ação anulatória e reafirmou a inexistência de nulidades no Processo Administrativo de Responsabilização
sub examen.

Irresignada, a Embargante
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
, em suas Razões de Embargos de Declaração (id. 9926660), alega, em síntese, omissão do v. acórdão em relação a (i) ocorrência de flagrante preparado e necessidade de declaração de nulidade; (ii) eliminação da gravação do flagrante e a nulidade dela decorrente; (iii) nulidade da prorrogação do Processo Administrativo de Responsabilidade; (iv) violação ao contraditório e ampla defesa; (v) impedimento do Sr. Eugênio Coutinho Ricas e (vi) violação do princípio da presunção de inocência.

Em Contrarrazões (id. 12857189), o Embargado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugnou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo improvimento deste, para manter incólume o v. Acórdão vergastado.

Já nos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegou-se omissão na majoração dos honorários recursais (id. 9927734), ao ter se limitado a majorar de 8% para 9% sobre o valor atualizado da causa.

Em Contrarrazões, a embargada
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
pugnou pelo improvimento dos embargos opostos (id. 12857189).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
. e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Apelação Cível, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO - SECONT
, que visava a anulação do Processo Administrativo de Responsabilidade nº 72198583/2015, por suposta existência de vícios insanáveis no referido procedimento.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEI ANTICORRUPÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º, 2º E 3º, §1º. REJEITADA. NULIDADES ABSOLUTAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não prospera a alegação de que os mencionados artigos 1º, 2º e 3º, §1º, da Lei nº 12.846/2013 violam o direito fundamental à presunção de inocência, a livre iniciativa, bem como o devido processo legal, posto que, além do Capítulo IV da mencionada norma ser integralmente dedicado a disciplinar as regras e garantias do processo administrativo de responsabilização, nota-se que a sua ratio é claramente fomentar que as pessoas jurídicas instituam sistemas de controle sobre as condutas de seus agentes, de sorte a evitar a prática de atos violadores da moral administrativa, vez que não poderão se isentar de eventual responsabilização alegando ausência de culpa in vigilando.

2
.
Não há que se falar em nulidade em razão da tramitação do inquérito perante a Polícia Federal, pois se tal não possui o condão de viciar o processo penal – conforme não maculou o processo nº 0032397-22.2015.8.08.0024, que tramitou na 8ª Vara Criminal de Vitória – com muito mais razão não se revela capaz de invalidar o procedimento administrativo para responsabilização com base na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), que se utilizou dos respectivos elementos investigativos.

3
.
A jurisprudência da Corte Cidadã e deste Sodalício são uníssonas no sentido de não haver invalidade na mera extrapolação dos prazos de processos administrativos, sendo certo que o recorrente não demonstrou efetivo prejuízo a sua defesa em razão da respectiva prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

4.
Não há no PAR em debate qualquer decisão de cunho meritório do Secretário de Controle e Transparência apontado como impedido, sendo que sua única atuação foi no sentido de despachar pela prorrogação do processo administrativo, o que não gera nulidade.

5.
O Plenário do Pretório Excelso já concluiu que “O princípio da não-autoincriminação, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (nemo tenetur se detegere)”. (STF; ADI 4.103; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 19/05/2022; DJE 23/09/2022; Pág. 29). Sendo assim, considerando que as sanções previstas na Lei nº 12.846/13 possuem natureza administrativa, conforme se extrai do art. 6º, incisos I e II (multa e publicação extraordinária da decisão), não se mostra impositiva a observância da respectiva garantia durante as diligências realizadas no PAR.

6.
Inexiste violação ao ato jurídico perfeito, tampouco efetivo prejuízo em razão da utilização do Decreto Estadual n° 3956-R, que adentrou ao ordenamento jurídico um dia antes da decisão proferida no PAR, sendo aplicáveis, por analogia, os ditames do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal Brasileiro (“A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”).

7.
Em que pese a independência entre as esferas criminal e administrativa, registra-se que a tese do flagrante preparado foi rechaçada naquela seara (Proc. nº 0032397-22.2015.8.08.0024), sendo os acusados condenados pelo crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal Brasileiro, conforme julgamento das respectivas apelações criminais nesta Corte, encontrando-se o feito pendente de análise de Agravo em Recurso Especial no STJ.

8.
Apelação conhecida e desprovida.

Aduz a Embargante
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
, em suas razões recursais (id. 9926660), omissão do v. acórdão em relação a (i) ocorrência de flagrante preparado e necessidade de declaração de nulidade; (ii) eliminação da gravação do flagrante e a nulidade dela decorrente; (iii) nulidade da prorrogação do Processo Administrativo de Responsabilidade; (iv) violação ao contraditório e ampla defesa; (v) impedimento do Sr. Eugênio Coutinho Ricas e (vi) violação do princípio da presunção de inocência.

Já nos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegou-se omissão na majoração dos honorários recursais (id. 9927734), ao ter se limitado a majorar de 8% para 9% sobre o valor atualizado da causa.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar detidamente os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos fundamentos a seguir expostos. Explica-se.

É cediço que a oposição de embargos de declaração é cabível em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Isto é, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses dos Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a Embargante
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
afirma que a omissão decorre do não enfrentamento de todos os argumentos por si deduzidos no recurso de Apelação e que dariam ensejo – no seu entender – à reforma da sentença que julgou improcedente a ação anulatória de origem.

Todavia, inexiste a alegada omissão, tendo sido consignadas, expressamente, no v. acórdão embargado, todas as razões que justificam a manutenção da decisão vergastada, inclusive, com expressa menção a cada um dos tópicos acima mencionados pela embargante. Veja-se:

“Neste cenário, não há que se falar em
nulidade em razão da tramitação do inquérito perante a Polícia Federal,
pois se não possui o condão de viciar o processo penal – conforme não maculou o processo nº 0032397-22.2015.8.08.0024, que tramitou na 8ª Vara Criminal de Vitória – com muito mais razão não se revela capaz de invalidar o procedimento administrativo para responsabilização com base na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), que se utilizou dos respectivos elementos investigativos.

No tocante ao alegado
decaimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº 12.846/2013, convém ressaltar que tanto a referida legislação quanto o Decreto Estadual nº 3956-R, permitem a prorrogação do interstício. Vejam-se:”

[...]

Em continuação, ainda que se cogite o
impedimento do Sr. Eugênio Coutinho Ricas,
então Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo à época dos fatos, face sua condição de testemunha no inquérito, o qual assumiu a pasta da Secretaria de Estado de Controle e Transparência na data de 31/03/2016, certo é que não foi o responsável pela instauração do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR em debate (fl. 106), tampouco designou os integrantes da comissão processante ou proferiu a decisão que culminou na aplicação das penalidades à recorrente, sendo tais atos praticados pelo Secretário antecessor, Dr. Marcelo Zenkner.

[...]

Na situação sub examine,
durante as oitivas realizadas no procedimento administrativo
, tanto o Sr. Washington Rodrigo quanto o representante da apelante estiveram acompanhados por advogados, oportunidade em que deram suas próprias versões para os fatos investigados, fazendo-o, nesse ponto, sem qualquer prejuízo para si, porquanto não houvera confissão de nenhum deles, inexistindo efetivo prejuízo à defesa.

[...]

Por fim, cumpre registrar, em que pese a independência entre as esferas criminal e administrativa, que a tese do
flagrante preparado
foi rechaçada naquela seara (Proc. nº 0032397-22.2015.8.08.0024), sendo os Srs. Washington Rodrigo Figueiredo Araujo e Cristhian Marchiore Gavazza condenados pelo crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal Brasileiro, conforme julgamento das respectivas apelações criminais nesta Corte, encontrando-se o feito pendente de análise de Agravo em Recurso Especial no STJ.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, esta colenda Quarta Câmara Cível analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto pelo embargante e, portanto, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, tendo havido manifestação expressa e clara por parte deste Órgão Colegiado acerca de toda a matéria suscitada pela Apelante, pelos Apelados em contrarrazões, e passível de análise pelo Juízo
ad quem.

Lado outro, no que toca à suposta omissão relativa aos honorários de sucumbência recursal, não comporta provimento.

Isso porque, o v. Acórdão embargado assim assentou em sua parte dispositiva:

“[...] Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada do patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa para 9% (nove por cento).”

Frise-se que tal percentual será aplicado sobre o valor atualizado da causa, o qual, ainda em 2017, já somava a quantia de R$ 747.780,02 (setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e dois centavos).

Com efeito, os Embargantes, a pretexto de vícios, pretendem o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, do qual foi Relatora a Exmª. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. (TJES, Ap. Cív. nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.02.2025.)

Por todo o exposto, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.